Tribunal: STF
Processo: RE 89478
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
- Honorários de sucumbência. Execução, para cobrá-los, proposta pelos advogados do vencedor. Sentença declarando extinta a execução e procedente a ação de consignação em pagamento. Transação extrajudicial ajustada pelas partes fixando o "quantum" da condenação e dos honorários advocatícios impostos ao vencido. Eficácia desse ato em relação aos advogados favorecidos pela sucumbência, visto que se acha assinado pelo procurador, que substabeleceu o mandato, com reserva, aos demais exeqüentes. Recurso extraordinário não conhecido.